Tribunal: TJMT
Processo: 1007094-62.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007094-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), WALLEFFER GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 053.530.711-07 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DOS ARs EM 03 (OPORTUNIDADES) COM MOTIVO “AUSENTE” -
––
INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO, DAS PARCELAS E DO SEU VENCIMENTO -
NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - MORA CONSTITUÍDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO DESPROVIDO.

O efeito suspensivo/ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que estiverem presentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, ausentes tais requisitos, a tutela recursal há de ser indeferida.

Quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

A norma do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, bem como a linha jurisprudencial traçada, não impõe a necessidade de indicação,
no corpo da notificação extrajudicial destinada a comprovar a mora, do valor do débito e/ou quais as parcelas vencidas da dívida.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

A notificação trazida pelo credor contém expressamente a informação acerca do número do contrato vinculado, das parcelas e de seu vencimento, revelando-se plenamente válida para o fim de constituição em mora do devedor fiduciário, de modo que a ausência de
planilha com detalhamento da evolução da dívida, bem como a descriminação da forma para que o pagamento seja realizado, não enseja a nulidade da notificação.

O mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o
Regimental
interposto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL (202)1007094-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WALLEFFER GONCALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
WALLEFFER GONCALVES DE OLIVEIRA

de decisão que rejeitou os Embargos de Declaração

objetivando sanar omissão, em tese, existente na decisão que indeferiu a tutela recursal no recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante contra o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Alega que a fundamentação não observou a ausência de informações obrigatórias na notificação, contrariando o disposto no art. 8º-B, § 13 do decreto-lei 911/69; que diante da ausência de planilha com evolução da dívida e valor total devido, enseja diversas nulidades e, portanto, a ausência de constituição em mora do Embargante.

Aduz que a decisão recorrida fundamenta a constituição em mora em legislação e entendimento jurisprudencial não vigente, não observando a inexistência dos requisitos materiais

exigidos pela

lei 14.711/2023.

Sustenta que a notificação conter informações mínimas e obrigatórias, conforme dispõe o § 13, art. 8-B do decreto-lei 911/69 para que seja reconhecida como válida.

Defende que no caso, a instituição financeira descumpriu referida norma, já que não foi enviada cópia do contrato referente a dívida; houve ausência de individualização do valor total da dívida; ausência de planilha com detalhamento da evolução da dívida, além da ausência de forma para que o pagamento seja realizado.

Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes, sanando-se à omissão/equívocos apontados, a fim de deferir os efeitos suspensivo-ativo pleiteados pelo Agravante, ora Embargante, nos exatos termos fixados no Decreto-lei 911/69, reconhecendo a ausência da mora e revogando a liminar concedida pelo juízo a quo.

Pugna pela reconsideração da ordem,
ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja reformado o
decisum
, a fim de
revogar a liminar que determinou a apreensão do veículo
,
determinando-se por consequência, a imediata devolução do veículo ao Agravante.

O Agravado apresentou contrarrazões (id nº 216806651) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

Os argumentos do Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

Como relatado, recorre
WALLEFFER GONCALVES DE OLIVEIRA
de decisão que rejeitou os Embargos de Declaração objetivando sanar omissão, em tese, existente na decisão que indeferiu a tutela recursal no recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante contra o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Ab initio
,
mister
destacar que, o efeito suspensivo/ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que estiverem presentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conforme destacado na decisão que indeferiu a tutela recursal (id nº 208448152), os mencionados requisitos não foram preenchidos, razão pela qual a antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Analisando os argumentos do recorrente, cumpre ressaltar que, o mesmo não nega estar em débito, apenas rebate o não preenchimento

requisitos

materiais exigidos pela lei 14.711/2023,

na notificação do devedor fiduciário, para que seja reconhecida como válida, e, portanto, constituído em mora.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária
, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação,
bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor,
conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
exre
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora exre,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo,
por formalidade legal,
para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

O que se observa com a alteração estabelecida na Lei nº 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Senão vejamos a anterior redação
revogada
:

§ 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Assim, o referido dispositivo legal exige, para fins de comprovação, que o credor se documente, tornando inequívoco o comportamento inadimplente do devedor, por meio da notificação, cuja natureza, portanto, é meramente confirmatória.

Ao teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No caso vertente, consoante faz prova a notificação trazidas no id nº 141665472 (autos de origem) foram expedidas para o endereço constante do contrato fornecido pelo próprio agravante, qual seja, R SAO JERONIMO, 903, SAO SEBASTIAO CUIABA-MT, CEP: 78.098-240 (id nº 141665470), de modo que foi devolvida por 3 (três) vezes, nas datas de 2/2/2024, 6/2/2024 e 8/2/2024 por motivo “Ausente”, constando a observação “carteiro não atendido”.

Como fundamentado na decisão constante no id nº 208448152, “
tem-se que não pode o credor fiduciário ficar prejudicado, em razão de na localidade, constante no endereço do contrato, não conter alguém para atendimento do carteiro
”.

Assim, deve ser considerada válida,
a priori
, a notificação realizada pela instituição financeira.

Por outro lado, a norma do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, bem como a linha jurisprudencial, não impõe a necessidade de indicação,
no corpo da notificação extrajudicial destinada a comprovar a mora, do valor do débito e/ou quais as parcelas vencidas da dívida, ou ainda, constar a planilha evolutiva da dívida, com o valor devido pelo devedor fiduciário.

A Notificação Extrajudicial encaminhada ao endereço do contrato (id nº 141665472), ora declinado pelo Agravante, contêm expressamente a informação acerca da do número do contrato vinculado, com as parcelas em atraso e a data de seu vencimento, revelando-se plenamente válida.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO A.R. PELO MOTIVO: “
NÃO EXISTE O NÚMERO
” – VALIDADE – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – INDICAÇÃO DA INADIMPLENCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "
não existe o número
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

A inadimplência de uma parcela contratual acarreta o vencimento antecipado de toda a sua dívida, consoante determina o art. 2º, §3º, do Decreto Lei 911/69.- (TJMT – RAC Nº
1026558-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – NÚMERO ERRADO DA AVENÇA – NÃO RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, LEALDADE E COOPERAÇÃO – CONHECIMENTO DA INADIMPLÊNCIA – MORA COMPROVADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

A indicação na notificação extrajudicial de número de contrato equivocado não afasta a eficácia do ato, visto que o devedor, ciente da sua inadimplência e em atenção aos princípios basilares do direito contratual, tem condição de reconhecer a que se refere o documento.
(TJMT – RAC 1005949-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Assim, ainda que o agravante alegue o não preenchimento dos requisitos materiais exigidos na notificação, para ser considerada válida sua constituição em mora, não se pode olvidar que

de qualquer

forma, a parte

tinha ciência da sua inadimplência. Assim, por força dos princípios da lealdade, cooperação e boa-fé, basilares do direito contratual, poderia reconhecer o débito ali referido e demonstrar que procurou a instituição financeira para esclarecer a questão, o que não fez.

Assim, reafirmo os fundamentos já constantes da decisão que indeferiu a tutela recursal, quando do recebimento do agravo.

E encontrando-se a decisão recorrida devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024